Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000790-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA - CPF: 070.910.431-62 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANINE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 062.361.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 032.101.591-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 655.015.431-68 (VÍTIMA), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000790-81.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Antônio Silveira Guimarães Junior e outros, em favor de
ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante na data de
14/01/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e associação criminosa.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente por não ser o delito praticado com violência ou grave ameaça, além de ser inidônea a fundamentação invocada, bem como a prisão é desproporcional, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 155626683.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 156524179.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 156829652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi flagrado pelos Policiais Militares, transportando vários
várias peças de caminhão no porta-malas do veículo
, objetos esses produtos de furto, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)

Consta dos autos, que no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 19h15min, na Av. Contorno Norte, bairro Antônio Geraldini, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ROGER KAUAM Dipérro da Costa em coautoria com Larissa Gonsalves dos Santos, com consciência e vontade, transportou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) Modulo de Caminhão Volvo, 01 (um) Modulo de Motor Scania, 01 (uma) Bomba de Arla de Caminhão Volvo, 01 (um) Servo de Embreagem de Caminhão Scania, 06 (seis) Módulos de Luz de Caminhão Scania, 07 (sete) Módulo da Caixa de Cambio Sem Marca Aparente, 04 (quatro) Módulos de Luz de Cabine de Caminhão Scania, 01 (uma) Bomba de Arla de Caminhão Mercedes, 04 Módulos de Luz de Caminhão Iveco, 02 (dois) Módulos de Luz de Caminhão Volvo, 01 (uma) Tampa da Caixa de Caminhão Volvo, 02 (dois) Módulos de Luz de Caminhão Iveco, 02 (dois) Suportes de Fusíveis de Caminhão Scania, 01 (um) Módulo Abs de Freio Volvo e 05 (cinco) Relê de Luz Scania, em prejuízo da vítima Leomar de Souza Ferreira, e 02 (dois) Servo de Embreagem de Caminhão Scania, em prejuízo da vítima Evandro Roberto Lorenzatto.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai do caderno policial, que no dia 14.01.2023, por volta das 19h15min, a polícia militar realizava patrulhamento pela Av. Contorno Norte, bairro Antônio Geraldini, quando se deparou com um veículo Toyota Corolla, de cor prata, placa JZT-1C12, tendo como motorista o denunciado ROGER e como passageira Larissa, trafegando em desconformidade com as regras de trânsito, haja vista que o automóvel estava rebaixado.

Diante disso, foi realizada a abordagem e, em busca veicular, foram localizadas várias peças de caminhão no porta-malas do veículo. Segundo consta, o denunciado ROGER prontamente assumiu que as peças eram furtadas e que havia receptado para enviar à Cuiabá, inclusive, afirmou que o casal havia despachado, em nome de Larissa, 5 (cinco) módulos naquela tarde, através da Central de Van.

Os policiais, então, entraram em contato com a Central de Van, oportunidade em que obtiveram a informação que, de fato, havia uma encomenda no nome da Larissa e que, apesar de ter iniciado o deslocamento, a Van ainda não havia saído de Rondonópolis.

Assim, outra equipe policial foi ao encontro da Van, logrando êxito na apreensão da encomenda, que tinha com destinatária a pessoa de Janine de Jesus Oliveira. Ao abrirem a embalagem, os policiais confirmaram que se tratava dos 5 (cinco) módulos mencionados pelo denunciado.

Diante disso, o casal foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo importante mencionar que a maioria das peças foram reconhecidos por Evandro Roberto Lorenzatto e Leomar de Souza Ferreira, os quais tiveram suas oficinas mecânicas furtadas nos dias 05.01.2023 (B.O. 2023.10610) e 12.01.2023 (B.O. 2023.10557), respectivamente.

Ante o exposto, DENUNCIO: ROGER KAUAM Dipérro da Costa como incurso nas disposições do artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui antecedentes, possuindo executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)
ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA

Pois bem. Da análise das circunstâncias da prisão e das peculiaridades do caso concreto, diante das condições em que ocorreram o crime e das condições desfavoráveis do custodiado (reiteração delitiva), tenho que o pedido do Ministério Público comporta pleno acolhimento.

Nesse contexto, tenho que, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional, no caso estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP, de modo que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas,
evitando-se, assim, a reiteração criminosa.

Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, reside na garantia da ordem pública,
sobretudo em razão do acusado possuir antecedentes criminais.

(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA, haja vista que atendidos todos os comandos legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela Defensoria Pública. (...)”.

Posteriormente, ao indeferir pleito de revogação da prisão preventiva o Juízo
a quo
registrou:

“(...) Nesse lastro, conforme já mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, em consulta ao sistema SEEU e ao sítio eletrônico do TJ/MT,
constata-se que o réu registra uma condenação criminal anterior pela
prática do crime de furto qualificado em trâmite perante o Juízo de Jaciara/MT, (executivo de pena n. 2000176-63.2022.8.11.0010), três inquéritos policiais em andamento em trâmite na Comarca de Pedra Preta/MT, bem como foi autuado em flagrante delito na data de 27.07.2022, por furto qualificado perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, conforme extratos em anexo.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. (...)”.

Com efeito, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente “
registra uma condenação criminal anterior pela
prática do crime de furto qualificado em trâmite perante o Juízo de Jaciara/MT, (executivo de pena n. 2000176-63.2022.8.11.0010), três inquéritos policiais em andamento em trâmite na Comarca de Pedra Preta/MT, bem como foi autuado em flagrante delito na data de 27.07.2022, por furto qualificado”.

Além do mais, consoante registrou o Ministério Público na origem, o paciente
“(...) foi preso em flagrante delito por 4 (quatro) vezes, em um interstício de pouco mais de um ano e meio,
em cidades distintas
(Brasnorte, Jaciara, Rondonópolis e Porto Alegre do Norte)”

Assim, embora o delito praticado não seja com violência ou grave ameaça, o ora paciente é reincidente em crimes patrimoniais, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Ademais, a audiência de instrução e julgamento fora designada pra o dia
27/02/2023
, data próxima, ocasião que a prisão poderá melhor ser reavaliada.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023